Tribunal: TJDFT
Processo: 0004501-68.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio, quando o acervo probatório é firme.
2. É majoritário o entendimento de que o crime de violação de domicílio não demanda o reconhecimento de elementar de modulação subjetiva, porquanto crime de mera conduta. Vale dizer, para a configuração, basta o simples ato de o agente ingressar em imóvel de outrem sem o consentimento do proprietário, ali permanecendo sem a devida autorização.
3. Recurso conhecido e desprovido.